Tribunal: TJDFT
Processo: 0001688-33.1997.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATRONO DOS EXECUTADOS. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 40, §4o, da LEF, 174 do CTN e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Nas hipóteses de prescrição da pretensão executiva por ausência de localização de bens, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a parte executada deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.